Tribunal: TJSP
Processo: 1000728-92.2015.8.26.0650
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – BEM IMÓVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE PROPOSTA POR ARREMATANTE DO BEM EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – VÍCIO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – EFEITO INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – IMPOSIÇÃO DE MULTA AOS EMBARGANTES, PELO INTUITO PROCRASTINATÓRIO DO RECURSO.

Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.